Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS E ERROR IN JUDICANDO REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO E RAZOÁVEL. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser afastada na hipótese de o magistrado ter enfrentado motivadamente as teses necessárias ao julgamento, ainda que não tenha abordado todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que não tenham, em tese, aptidão para afastar o entendimento adotado, nos termos do art. 489, §1o, inc. IV, do CPC.
2. A inscrição indevida de nome em cadastro de maus pagadores macula a honra da pessoa, a ensejar indenização por danos morais.
3. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Demonstrado que o valor fixado na sentença é razoável, deve ser mantido.
4. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.